Tribunal: STF
Processo: STP 445
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual homologuei a desistência do presente pedido de suspensão, sob o fundamento de que não seria possível referida homologação, depois que o pedido já havia sido indeferido e de haver, nos autos, manifestação de parte interessada.
    Contudo, o certo é que não se aplicam à hipótese ora em analise, as normas legais elencadas pela agravante.
    Inicialmente, por não se tratar de um processo de conhecimento, devendo ser ressaltado, ainda, que a intervenção, no feito, da ABCR, deu-se por iniciativa própria, conforme ela própria reconheceu na petição de intervenção, não tendo sido regulamente intimada, para tanto.
    Ademais, a presente insurgência, embora faça referência ao artigo 317 do Regimento Interno desta Suprema Corte, não faz nenhuma alusão a eventual concreto prejuízo que referida decisão teria causado a seus interesses.
    Pelo contrário, alude, tão somente, ao “assédio processual” que vem sofrendo, por parte do Prefeito do município do Rio de Janeiro (RJ), para concluir que 
    “é muito possível que o Município tenha guardado esse novo pedido de suspensão para futura mudança na Presidência dessa e. Corte Suprema, seja em função do rodízio costumeiro entre o Presidente e o Vice-Presidente durante o recesso de meio de ano, seja em razão da troca na Presidência que acontecerá em futuro próximo (setembro de 2020), utilizando-se da suspensão de liminar para tentar uma espécie de postulação sem fim”. 
    Ora, trata-se de argumento despido de qualquer substrato jurídico, a embasar a fundamentação da presente insurgência, além de afrontoso à inteligência dos dirigentes do Supremo Tribunal Federal, como se esses analisassem descuidadamente os pedidos de suspensão que lhes são encaminhados, sem atentarem para os requisitos mínimos de admissibilidade desses pleitos, ou mesmo para as consequências de suas decisões, na análise de tão relevantes processos.
    Postular a alteração do fundamento da extinção de um processo, da maneira como aqui pleiteada, apenas porque se vislumbra a possibilidade da futura interposição de pedido idêntico, é menosprezar a capacidade dos integrantes desta Suprema Corte em identificar e coartar a prática de expedientes assim escusos.
    Ausente, assim, prejuízo ao peticionário, decorrente da prolação da decisão ora atacada, falece-lhe interesse para interpor agravo regimental em face de seus termos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo interno ora em análise. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente